Tribunal: TJES
Processo: 0003254-45.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003254-45.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON PEREIRA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003254-45.2017.8.08.0047

APELANTE: GILSON PEREIRA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: LUANDA PIROLA MARTINS - ES25156-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2."O
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial
, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 598.886; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).

3.
In casu
, a prova da autoria não se subsume apenas ao reconhecimento ocorrido na esfera policial, está embasado também em prova testemunhal, produzida em instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocorrendo o devido
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma.

4. Recurso
des
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003254-45.2017.8.08.0047

APELANTE: GILSON PEREIRA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: LUANDA PIROLA MARTINS - ES25156-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILSON PEREIRA NASCIMENTO

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 5246618 (00032544520178080047.pdf, pp. 173/177), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
§
2º, inciso II (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
07
(
sete
) anos,
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
292
(
duzentos e noventa e dois
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00032544520178080047.pdf, pp. 189/205) a defesa alega que o reconhecimento realizado em Delegacia de Polícia foi em desacordo com as regras processuais. Deste modo, alegando que o recorrente não fora preso em flagrante delito, tampouco recuperado qualquer dos objetos roubados da vítima, pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. Ao final, requer seja dispensado do pagamento de custas processuais.

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual (00032544520178080047.pdf, pp. 210/216) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5053468) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 25/10/2016, à Rodovia Othovarino Duarte Santos, Bairro Universitário, Município de São Mateus, o apelante, em comunhão de desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, subtraiu dois aparelhos de celular pertencentes às vítimas Cidiney Baiense Pereira Júnior e Scheila Dalfior Pereira.

Consta dos autos que as vítimas estavam em um ponto de ônibus, quando foram surpreendidas pelo apelante e os outros indivíduos, os quais colocaram a mão por debaixo da camisa, simulando portar arma de fogo, quando anunciaram o assalto exigindo a entrega dos aparelhos de celular e, após, evadiram-se na posse da
res furtiva.

Contudo, no dia 28/10/2016, realizadas diligências, os policiais militares lograram êxito em encontrar o apelante. Após reconhecimento efetuado pelas vítimas, ao recorrente foi indiciado como um dos autores do roubo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157,
§
2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado (00032544520178080047.pdf, pp. 07/14).

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes para imputar a prática ao recorrente.

Entretanto, após leitura de todos os depoimentos prestados na esfera policial, bem como dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, não tenho dúvidas da autoria do apelante no evento criminoso de roubo. Explico.

A vítima Cidney Baiense Pereira Júnior, em juízo, declarou:

“(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que estava no ponto de ônibus junto com sua irma Sheila quando foram roubados; que eram três assaltantes, o acusado e mais dois que permaneceram da esquina; que somente o acusado se aproximou; que percebeu que o acusado estava na companhia de outros dois indivíduos na esquina;
que o acusado veio sozinho na direção do declarante; que primeiro ele passou em frente ao declarante mas apenas olhou; que cerca de dez minutos depois o acusado retornou e anunciou o assalto; qu
e
o acusado colocou a mão na cintura, por baixo das roupas, como se estivesse armado; que o acusado disse qu
e
se o declarante e sua irmã não passassem os celulares iria chamar os outros dois qu
e

e
stavam na
e
squina e el
e
s iriam "
passar fogo
" no declarant
e
; que não poda afirmar com absoluta certeza se o acusado estava armado; que o declarante e sua irma entregaram os celulares; que os celulares não foram recuperados; que cada um valia cerca de R$ 500,00 a 900,00; que o réu foi preso cerca da 3 semanas depois;
que reconhec
e
u o acusado como s
e
ndo o autor do roubo; qu
e
o réu possuía tatuag
e
ns no rosto, duas gotas pratas, e u
m
diamante no pesco
ç
o; que durante o assalto ficou frente a fr
e
nte co
m
o réu
e
pod
e
v
e
r b
em
seu rosto
; que sua irmã também reconheceu o réu; que o réu chegou a ameaçar a irmã do declarante na delegacia; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; (...)
q
ue a
polícia
mostrou foto de tr
ê
s pessoas co
m
tatuag
en
s no rosto, porém não
teve
nenhu
ma
d
ú
vida ao reconh
e
c
e
r o
acu
sado, pois fixara na
memória
as tatuagens de gotas
próximas à maçã
do rosto e de
diam
a
nte
no
pescoço
” (00032544520178080047.pdf, p. 139).

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Sheila Dalfior Pereira, em audiência:

“(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que estava no ponto de ônibus junto com seu irmão Cidiney quando foram roubados; que eram três assaltantes, o acusado e mais dois homens que permaneceram na esquina, mais afastados; que somente o acusado se aproximou da depoente e seu irmão; que a acusado veio sozinho na direção da declarante e seu irmão; que primeiro o acusado passou em frente a declarante e seu mas apenas olhou;
que cerca de dez minutos depois o acusado retornou ao ponto de ônibus e anunciou o assalto; que o acusado colocou a m
ã
o por baixo das roupas, como se estivesse armado; que o acusado disse que se a declarante e
seu
irm
ão
não passassem os celulares iria chamar os outros dois que estavam na esquina e eles iria
m,
"passar fogo" na declarante e seu irmão
; que não pode afirmar com absoluta certeza se o acusado estava armado; que a declarante começou a chorar e em seguida, juntamente com seu irmão, entregaram os celulares; que os celulares não foram recuperados; (...) q
ue posterior
m
ente tomou conhecimento de que o assaltante havia sido preso, quando então a depoente co
m
pareceu na reparti
ção p
olicial civil e reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo; que o réu
possuía
tatuagens no rosto, as quais cha
m
ara
m
a atenção da depoente no momento do assalto, duas lágrimas abaixo de u
m
dos olhos e u
m
diamante sobre a m
ã
o; que durante a assalto ficou frente a frente co
m
o réu e pode ver be
m
seu rosto
; que seu irmão também reconheceu o réu; que o réu chegou a ameaçar a depoente na Delegacia, lhe dizendo algo do tipo "
Olha
aí
, isso não vai ficar assim não . . .
"; (...) Que a polícia não mostrou fotos de outra pessoas por ocasião do reconhecimento, porém a depoente não teve nenhuma dúvida ao reconhecer a acusado, pois fixara na memória sua fisionomia, outros aspectos físicos e as tatuagens que ostentava, ate em razão da proximidade que o mesmo estava no ponto de ônibus onde ocorreu a assalto, quando pôde vislumbrar sua fisionomia e dela se recorda” (00032544520178080047.pdf, p. 135).

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Em seu interrogatório judicial (mídia anexa), o apelante nega a prática dos fatos.

Não desconheço jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial
, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 598.886; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).

Contudo, no caso dos autos observo que, além do reconhecimento ocorrido em Delegacia de Polícia, posteriormente as vítimas prestaram depoimento em juízo, momento em que descreveram, de forma minuciosa, as tatuagens existentes no rosto do apelante, individualizando-o.

Desta forma, a prova da autoria não se subsume apenas ao reconhecimento ocorrido na esfera policial, está embasado também em prova testemunhal, produzida em instrução processual, ocorrendo o devido
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, fixo os honorários da defensora dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em razão da sua atuação em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)